Tribunal: TJDFT
Processo: 0738241-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738241-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS.NULIDADEDABUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONFIGURAÇÃO. DIMINUIÇÃO DE PENA CABÍVEL. 1. Por ser o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigado ou autorização do proprietário do imóvel quando existem elementos mínimos a caracterizar a fundada razão (justa causa) de que o acusado mantém drogas em sua residência, indicando, assim, a ocorrência da situação de flagrante delito. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada. 2. Sendo o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 de conteúdo múltiplo, a prática de mais de uma de suas ações nucleares no mesmo contexto fático não configura uma maior reprovabilidade da conduta do agente que justifique a valoração negativa da culpabilidade e, consequentemente, a exasperação da pena-base. 3. A conduta social se refere à interação entre o agente e o meio social em que ele vive, que engloba família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e demais grupos sociais de que ele faça parte. 3.1. In casu, demonstrado que o crime de tráfico de drogas era cometido na residência da família, na presença da mãe, que se viu compelida a tentar proteger o filho durante a abordagem policial, resta justificada a valoração negativa da referida circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. 4. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade). 4.1. No caso em análise, a quantidade de maconha e de crack apreendida, em que pese a natureza altamente nociva deste, não torna possível sopesar tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base à luz do art. do art. 42 da Lei no 11.343/06. 5. Condenações anteriores por atos infracionais, apesar de não configurarem antecedentes ou reincidência, podem demonstrar que o réu se dedica a atividades criminosas quando verificada a gravidade dos atos infracionais e a proximidade temporal dos referidos atos com o crime apurado, o que não ocorreu no presente caso. 5.1. Ademais, consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos constitui flagrante violação ao art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. 5.2. De igual modo, no julgamento do REsp 1977027/PR (Tema Repetitivo no 1139), a Terceira Seção do STJ firmou a seguinte tese: “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sustentando que o magistrado sentenciante considerou a autonomia das condutas perpetradas pelo réu para valorar negativamente a culpabilidade, pois, além de trazer consigo substâncias entorpecentes, o réu ainda as mantinha em depósito, em sua residência e as mencionadas condutas foram reconhecidas e mantidas pela decisão combatida ao confirmar a condenação. Assevera que o agente que pratica mais de uma conduta do núcleo do tipo merece uma maior censurabilidade em relação àquele que perpetra somente uma ação; b) artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sob o argumento de que a presença de circunstância judicial desfavorável exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso(semiaberto). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006; 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023